Tribunal: CARF
Processo: 12269.002879/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002879/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.441 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES
FEDERAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. PRATICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A exclusão do Simples dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses: embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver
obrigada, bem assim pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e prática reiterada de infração à legislação tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. RETROATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL.
A exclusão do Simples surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência
de qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a VII do artigo 14 da Lei no
9.317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002879/2010-42
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, mantendo os efeitos do Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 204/2010, que a excluiu do SIMPLES FEDERAL.
O presente processo iniciou-se com a Representação Fiscal para fins de Exclusão
de Ofício do Simples (fls. 02/09) na qual o auditor fiscal relata que em procedimento fiscal junto
ao contribuinte acima qualificado, constatou que este, no período de 01/2005 a 06/2007, não
apresentou diversos documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e informações da
sua movimentação bancária, negando-se de forma injustificada de exibir documentos a que
estava obrigado, praticando desta forma, infração à legislação tributária reiteradamente. Tal fato
acarreta a exclusão de ofício do Simples, conforme art. 14, incisos II e V da Lei no 9.317/1996.
Considerando a Representação Fiscal, foi expedido o Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 204/2010, excluindo a empresa do Simples, em decorrência da prática reiterada de
infração à legislação tributária, bem como por oferecer embaraço à fiscalização, com efeitos a
partir de 01/01/2005.
Ciente do ADE, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando:
1- a exclusão da empresa do Simples e do Simples Nacional é ilegal e arbitrária, em
razão de não ter ocorrido nenhuma irregularidade nos atos da empresa;
2- foram apresentados todos os documentos que possuía ao Serviço de Fiscalização,
comprovando que todos os tributos foram pagos de acordo com o enquadramento da
empresa à época, porém os mesmos não foram considerados quando do procedimento
fiscalizatório;
3- de acordo com a contabilidade, é possível averiguar que foi correta a escrituração dos
livros contábeis e a movimentação financeira da empresa;
4- a empresa tem a obrigação de apresentar ao fisco apenas os documentos solicitados
por escrito, ademais o fiscal não comprovou evidências concretas de que a empresa
tenha se omitido de entregar os documentos, sendo insuficientes as razões alegadas para
autuar a empresa;
5- os fiscais não verificaram nos documentos da empresa, bem como ignoraram a
contabilidade da mesma, sendo que a análise dos documentos poderia comprovar a
idoneidade dos atos praticados pela empresa; e
6- a empresa requereu seu desenquadramento do Simples Nacional em 01/09/2009,
tendo passado a efetuar o recolhimento dos tributos, a partir desse período, com base no
lucro presumido.
Ao final, requer seja mantida no Simples de 01/01/2005 a 30/06/2007.
Requer, ainda, que as notificações e intimações sejam enviadas em nome de seus
procuradores, indicando o endereço dos mesmos.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA E EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INÍCIO DOS EFEITOS.
NOTIFICAÇÕES AOS PROCURADORES.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

A exclusão do Simples dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses: embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa
não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim
pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e prática reiterada de infração à
legislação tributária.
A exclusão do Simples surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência de
qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a VII do artigo 14 da Lei no 9.317/96.
Indefere-se o pedido de que as notificações sejam encaminhadas aos procuradores, uma
vez que elas devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
de acordo com o Decreto no 70.235/1997, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 9.532/1997, art. 67.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 96), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
08/05/2012 (e-Fls. 98 a 115).
Em sede de recurso, a Recorrente:
i.
Inicialmente, alega que a fiscalização que originou o presente processo
gerou 02 (dois) ADE’s, um referente ao Simples Federal (processo
administrativo no 12269.002879/2010-42) e outro ao Simples Nacional
(processo administrativo no 12269.002891/2010-57). E que, em razão do
processo no 12269.002891/2010-57 ter tido a manifestação de
inconformidade julgada procedente, o presente processo deveria ser de
igual forma reformada;.
ii.
Argumenta pela impossibilidade de retroação dos efeitos da exclusão,
aduzindo que “até a data de 17/08/2009, momento em que foi entregue o
Termo de Início da Ação Fiscal ao contribuinte, não há que se falar em
ocorrência do fato previsto na norma como suficiente para a exclusão do
benefício, caso seja mantida a exclusão, esta só pode se dar a partir de
19/07/2010”;
iii.
Em seguida, assevera que “é de todo improcedente o presente ato de
exclusão, uma vez que não houve qualquer ato ilícito por parte da
contribuinte a ensejar tal desenquadramento, e, ad argumentandum
tantun, caso fosse, o ato de exclusão não pode retroagir aos seus efeitos,
surtindo efeitos somente a partir do mês em que praticado o ato
infracional.”.

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

i. Indique se as infrações apontadas pela fiscalização na “Representação Fiscal para
Exclusão do Simples” deram origem a autos de infração;
ii. Caso positivo, anexe ao presente processo a cópia integral dos processos dos relativos
aos autos de infração;

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 943 e ss), com as seguintes informações:
Em resposta às demandas do CARF, formuladas através da Resolução 1001- 000.356,
de 04/08/2020, das fls. 120 a 126, informo que
1- As infrações apontadas pela fiscalização na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples deram origem aos seguintes autos de infração que se encontram distribuídas
nos seguintes processos:
a) Processo 11080.726321/2010-91: inclui o Auto de Infração Debcad no 37.310.478-2.
Cópia deste processo encontra-se nos volumes 1 a 3, nas fls. 164 a 295.
b) Processo 11080.726322/2010-36: inclui o Auto de Infração Debcad no 37.310.479-0.
Cópia deste processo encontra-se nos volumes 1 e 2, nas fls. 296 a 406.
c) Processo 11080.726323/2010-81: inclui o Auto de Infração Debcad no 37.310.480-4.
Cópia deste processo encontra-se nos volumes 1 e 2, nas fls. 407 a 524.
d) Processo 11080.721525/2011-17: inclui os Autos de Infração Debcads no
37.310.481-2, no 37.310.482-0, no 37.310.483-9 e no 37.310.484-7. Cópia deste processo
encontra-se nos volumes 1 a 4, nas fls. 525 a 942. Na cópia deste processo, as partes que
equivaleriam ao volume 3, por serem cópia apenas de um documento do processo
original, e ser este documento muito extenso (200 páginas), não foi possível fazer a
cópia via impressão de um volume e, desta forma, foi copiado direto do processo
original.
2- Para facilitar a análise, foi acrescentado, nas fls. 132 a 163, telas com o detalhamento
de cada um dos 7 Debcads acima mencionados.
3- Em retorno ao CARF para prosseguimento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES (Lei no 9.317/96), por meio de Ato Declaratório Executivo - ADE (e-Fl. 63), em
decorrência da prática reiterada de infração à legislação tributária (Art. 14, V, da Lei no
9.317/96) e embaraço a fiscalização, por negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que está obrigada (Art. 14, II, da Lei no 9.317/96).
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

Como visto no relatório, inicialmente a recorrente alega que a sua manifestação de
inconformidade referente ao processo de SIMPLES NACIONAL foi julgada procedente, e que
por isso, o presente processo deveria ter o mesmo encaminhamento, sem apresentar maiores
explicações.
Penso que tal argumento não deve prosperar, vez que se tratam de processos de
regimes tributários distintos, que possuem legislação tributária diversa, sendo o SIMPLES
FEDERAL regido pela Lei no 9.317/96 e o SIMPLES NACIONAL pela LC no 123/2006. Cada
processo deve ser analisado de forma individualizado, segundo os fatos que ocasionaram a
exclusão, em cotejo com os fundamentos jurídicos.
Ademais, além do resultado daquele processo não vincular diretamente o
resultado deste, a recorrente sequer trouxe a cópia da decisão, e nem sequer os fundamentos que
embasaram o suposto desfecho favorável.
Portanto, rejeito tal argumento.
No que se refere à alegação de impossibilidade de retroação dos efeitos da
exclusão, tem-se que se trata de mais uma alegação infundada, haja vista que a própria legislação
tributária mencionada tanto no ADE como na representação fiscal prevê claramente que o
momento da exclusão será a partir do mês de ocorrência dos fatos. É o que se verifica no art. 15,
V, da Lei no 9.317/96.
Por fim, quanto ao mérito, ainda que de forma bastante genérica, a recorrente
alega que não praticou qualquer ilícito apto a ensejar o desenquadramento.
Com relação a primeira infração apontada, qual seja, embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver
obrigada, consta no Relatório Fiscal que foram expedidos os Termos de Intimação no 01 e 02
onde foram solicitados diversos documentos e informações não apresentados pela contribuinte.
Além do embaraço à fiscalização, o contribuinte omitiu sistematicamente
informações em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP no período fiscalizado, denotando a prática repetida de
infração à legislação tributária, hipótese igualmente prevista de exclusão de ofício.
No Termo de Intimação Fiscal no 02, foram solicitados esclarecimentos à empresa
sobre pagamentos efetuados às pessoas físicas que relaciona e pede que informe se tratavam-se
de segurados empregados, contribuintes individuais e o tipo de serviço prestado. A empresa
reconhece os pagamentos e justifica tratarem-se de serviços de advogado, serviço elétrico,
assessoria de imprensa, frete entre outros, todos a pessoas físicas contribuintes individuais não
informados em GFIP. Este fato constitui-se em prática reiterada de infração à legislação
tributária, uma vez que a empresa não descontou a devida contribuição previdenciária.
A título de esclarecer a dúvida que constava nos autos, o relatório de diligência
fiscal apontou que as infrações apontadas geram diversos autos de infração, o que corrobora a
prática reiterada de infração.
Pelo exposto, entendo pela manutenção do Ato Declaratório Executivo DRF/POA
no 204/2010, que a excluiu do SIMPLES FEDERAL.

Conclusão
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 962
DF CARF MF
Original